Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com os dispositivos do artigo 774, incisos I e V, do Código de Processo Civil a imposição da multa, fundamentada em um comportamento que desrespeite a integridade do sistema judiciário, exige a apresentação de provas que demonstrem de maneira conclusiva que a parte executada está deliberadamente ocultando seus ativos com o propósito de obstruir ou dificultar o progresso do processo de execução.

2. A inexistência de provas ou indícios de oposição maliciosa à execução, impede a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.